Tribunal: TJMT
Processo: 1017104-62.2020.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017104-62.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELOI PETRY - CPF: 710.742.019-49 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença, argumentando não haver perda remuneratória. O apelante defende seu direito às diferenças salariais em razão da conversão monetária dos vencimentos, conforme Lei nº 8.880/1994, e sustenta a ausência de reestruturação remuneratória que esgote o direito alegado. Requer, ainda, a reforma da sentença com afastamento da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade ativa do apelante para pleitear as diferenças salariais; (ii) a ocorrência de perda remuneratória pela aplicação da URV; e (iii) a competência da Câmara para o julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cargo de "funileiro", ocupado pelo apelante, é instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, vigente antes da Lei nº 8.880/1994, o que confere ao apelante legitimidade para reivindicar diferenças salariais relativas à conversão monetária.

4.

A Lei Municipal nº 568/1999, que reestruturou a carreira dos servidores, não criou novos cargos, mas apenas reorganizou os existentes, permitindo a aplicação da URV nos vencimentos.

5.

A Resolução nº 9/2011 do TJMT estabelece que a competência recursal para ações ordinárias contra o poder público reside na Câmara especializada, afastando a atribuição da Turma Recursal.

6.

A tese de litigância de má-fé é rejeitada, pois não há indícios de dolo processual por parte do apelante, que busca proteção jurídica de seu patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Lei nº 8.880/1994 é aplicável aos cargos instituídos anteriormente à sua vigência, mesmo que posteriormente reestruturados por leis municipais. 2. A Resolução nº 9/2011 do TJMT limita a competência das Turmas Recursais a decisões oriundas dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Eloi Petry contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença, com fundamento na inexistência de perda remuneratória.

A ação originária, proposta em 2020, discute a correta conversão monetária aplicada aos vencimentos do apelante. O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ao entender que o cargo ocupado pelo apelante foi criado pela Lei nº 568/99, em data posterior à Lei nº 8.880/94, não havendo que se falar em perda remuneratória.

Em suas razões, o apelante sustenta a inexistência de reestruturação da carreira que limitasse temporalmente seu direito às diferenças remuneratórias e afirma a sua legitimidade ativa, uma vez que o cargo que ocupa foi instituído pela Lei Municipal nº 295/93, portanto anterior à referida Lei nº 8.880/94. Requer, por fim, a reforma da sentença, alegando a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, a inexistência de reestruturação remuneratória que esgote o seu direito e a competência da Câmara para apreciação do mérito, afastando a Turma Recursal.

O Município de Sinop, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, reiterando a tese de prescrição, ao argumento de que a reestruturação da carreira, realizada pela Lei Municipal nº 568/99, encerrou qualquer possibilidade de incorporação de perdas monetárias anteriores. Aduz, ainda, que a aplicação da URV não se aplica ao cargo de funileiro, visto que foi criado após a referida lei. Subsidiariamente, pleiteia a observância de índices específicos de correção, caso a sentença seja reformada, e requer a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da Competência para Julgamento e da Incompetência da Turma Recursal

O agravante alega que a sentença foi proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop e que o recurso de apelação foi submetido à análise da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Tal circunstância, segundo o agravante, afasta a competência da Turma Recursal, em consonância com a Resolução nº 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que delimita a jurisdição das Turmas Recursais apenas às decisões oriundas dos Juizados Especiais.

De fato, consoante a Resolução nº 9/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a competência recursal sobre decisões proferidas em sede de ações ordinárias movidas contra o poder público é da Câmara especializada, restando afastada a atribuição à Turma Recursal.

MÉRITO

No mérito, o agravante requer a reforma da sentença, alegando a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, a inexistência de reestruturação remuneratória que esgote o seu direito.

In casu
, o apelante foi aprovado no concurso público homologado pelo Decreto n° 036/94 de 29 de abril de 1994 em 26/O5 e 12/O6/2002, conforme Termo de Posse datado de 18 de maio de 1994, para o quadro efetivo no cargo de FUNILEIRO, Referência N/M—34, nomeado no quadro efetivo conforme Portaria n° 246/94 de 29 de abril de 1994 (id 232497156).

É certo que a Lei do Município de Sinop n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos pela Lei do Município de Sinop, que dispunha:

“Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo IIII, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos no cargo até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.

(...)

Anexo III

Lotacionograma Geral

(...)

Funileiro – 2 vagas;

Com a promulgação da Lei n. 509, de 1º de janeiro de 1998, o Município de Sinop revogou a Lei n. 295, de 17 de dezembro de 1993, e reestruturou a carreira dos servidores nos seguintes termos:

“
Esta Lei reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal conforme o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreira dos servidores da Prefeitura e dá outras providências necessárias à sua execução” (art. 1º)
.

Posteriormente, foi editada a Lei n. 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a Lei n. 509, de 1º de janeiro de 1998, promovendo nova reestruturação da carreira dos servidores, nos seguintes termos:

“
Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências” (art. 1º).

Verifica-se, portanto, que foi a Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, que criou e instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos, incluindo o cargo de Funileiro. A Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, por sua vez, limitou-se a promover a reestruturação da carreira dos servidores, sem criar novos cargos.

Dessa forma, concluo que o cargo de “funileiro” já existia na vigência da Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, afastando-se, assim, o decreto de extinção. Isso porque o fundamento da sentença parte de uma premissa equivocada, ao sustentar que o cargo ocupado pela agravante foi criado após a referida lei, o que não corresponde aos fatos.

Desse modo, tal fato confere legitimidade ao apelante para pleitear diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, conforme disciplina a Lei nº 8.880/1994.

Nesse mesmo sentido, foram as decisões monocráticas proferidas nos autos do N.U 1004922-49.2017.8.11.0015, N.U 1009970-47.2021.8.11.0015, N.U 1002237-06.2016.8.11.0015, todos desta Câmara de Direito Público e Coletivo.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e reconhecer o direito do apelante à liquidação das diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei n.º 8.880/1994. Fica, também, afastada a tese de ilegitimidade ativa do apelante, bem como confirmada a competência desta Colenda Câmara para o julgamento do feito.

Por fim, rejeito o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, uma vez que inexiste nos autos comprovação de dolo processual, tendo o recorrente exercido seu direito de ação em busca da recomposição de seu patrimônio jurídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024